Tribunal: TJDFT
Processo: 0028957-66.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028957-66.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOs: ANDERSON MARTINS, CONCEITO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CTN 174. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174) contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste. 2. A simples juntada de documento extraído do SITAF, por si só, revela-se insuficiente a comprovar alegado parcelamento administrativo do débito, bem como a suspensão do prazo prescricional. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 174, caput e parágrafo único, do CTN; 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 927, inciso III, todos do CPC, aduzindo que os registros realizados pelo Distrito Federal no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) são, por excelência, atos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Sustenta que o registro no SITAF comprova o parcelamento administrativo do débito. Discorre sobre o Tema 527 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 174, caput e parágrafo único, do CTN; 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 927, inciso III, todos do CPC. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já se posicionou a Corte Superior, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Entretanto, no caso concreto, a interrupção da prescrição foi afastada pelo Tribunal de origem diante da ausência de comprovação do parcelamento, uma vez que os documentos apresentados pelo ente exequente, extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal (SITAF), foram considerados insuficientes para demonstrar a adesão do devedor ao parcelamento. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do parcelamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.741.034/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003